Tribunal: TJES
Processo: 5015469-29.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Seguro; Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015469-29.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015469-29.2024.8.08.0012

Recorrente:
BANCO BMG S.A.

Recorridos:
LAUDELINO RIBEIRO DOS SANTOS
e
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DRA.
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO NÃO UTILIZADO. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS PARA O CONUSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por

LAUDELINO RIBEIRO DOS SANTOS
em face de
BANCO BMG S.A. e GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.

Narra o autor que realizou contrato de empréstimo no valor de R$1.855,00, junto ao banco requerido, acreditando ter contratado um empréstimo consignado tradicional, mas posteriormente constatou que se tratava de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cujas cobranças vinham sendo descontadas diretamente de seu benefício previdenciário. Alegou jamais ter recebido cartão físico ou faturas mensais, sendo surpreendido com a cobrança indevida. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo Juízo de origem dispôs:

[...] POSTO ISSO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para tornar definitiva a tutela concedida no id. 49780598 e: a)
DECLARAR
a nulidade e, consequente, inexistência dos débitos materializados no contrato nº 13502963 com a instituição
Requerida
:
Banco Bmg SA,
bem como os contratos de seguros com a ré
Generali Brasil Seguros SA
, todos
em nome do
Requerente
:
Laudelino Ribeiro Dos Santos
;
b)
DETERMINAR
às rés a cancelarem todos os atos de cobranças dirigidas à parte autora e relacionadas aos contratos, objetos da lide, bem como promoverem a baixa dos descontos na sua conta benefício e o lançamento mensal nas faturas do cartão de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, [...]. c)
CONDENO
o réu
Banco Bmg SA

a pagar ao
Requerente
:
Laudelino Ribeiro dos Santos
a quantia de
R$7.522,88 (sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), correspondente ao indébito já com o abatimento das quantias creditadas administrativamente,
[...]; d)
CONDENO
a ré
Generali Brasil Seguros SA

a pagar ao
Requerente
:
Laudelino Ribeiro dos Santos

a quantia de R$330,43 (trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos)
, correspondente ao indébito já com abatimento das quantias creditadas administrativamente,
[...]; e)
CONDENO
os réus
Banco Bmg SA e Generali Brasil Seguros SA
a pagarem,
solidariamente
, indenização por danos morais ao
Requerente
:
Laudelino Ribeiro dos Santos
,
no valor de R$3.000,00 (três mil reais), [...].

O Banco BMG S/A recorreu alegando que a contratação foi regular, tendo o recorrido aderido voluntariamente ao cartão de crédito consignado. Sustentou a inexistência de falha na prestação do serviço e requereu a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o autor defende a manutenção da sentença, argumentando que não houve consentimento expresso na contratação do cartão de crédito e que os descontos indevidos acarretaram prejuízo financeiro e emocional.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

O caso dos autos trata de descontos indevidos decorrentes de um contrato de cartão de crédito consignado supostamente não autorizado pelo recorrido.

Analisando os documentos, não restou evidenciado que o recorrido teve ciência inequívoca da contratação do referido cartão de crédito consignado. O banco recorrente não comprovou a manifestação de vontade do consumidor nesse sentido, o que configura prática abusiva nos termos do art. 39, III, do CDC.

O autor alega que sequer recebeu o plástico e o banco, por sua vez, não apresentou qualquer comprovação de que houve o envio e/ou recebimento do cartão pelo autor. Ademais, pelas faturas anexadas, obtidas através do PROCON, constata-se que não houve nenhuma compra realizada pelo cartão físico, evidenciando que a dívida foi gerada exclusivamente pelo saque do valor originalmente solicitado (R$1.855,00), caracterizando um verdadeiro empréstimo disfarçado de cartão de crédito.

Nesta lógica, a ausência de transação realizada com o cartão evidencia a falta de conhecimento e anuência do consumidor em relação ao contrato, afastando qualquer indício de concordância tácita.

O Código de Defesa do Consumidor impõe que as informações sobre a contratação sejam claras e suficientes, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável, como é o caso do recorrido. O banco recorrente falhou no dever de informação, induzindo o consumidor a erro ao não esclarecer as diferenças entre um empréstimo consignado convencional e a contratação de um cartão de crédito consignado com desconto mínimo automático.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa hipossuficiente são considerados dano moral presumido, conforme entendimento consolidado pelo STJ. O valor fixado em R$3.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao dano causado. A devolução em dobro dos valores encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a caracterização de cobrança indevida.

Por outro lado, vejo que a sentença foi omissa ao não dispor sobre os valores recebidos pela recorrida em razão do contrato objeto dos autos, com isso,
autorizo a compensação do valor creditado na conta do autor
, com o valor a ser pago a esse, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do recorrido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSOS interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

AUTORIZAR a compensação do montante recebido pelo autor pelo contrato objeto dos autos, sobre os valores que deverão ser pagos a esse. Com correção monetária a partir da data da sua liberação para o autor. Ademais,
não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista tratar-se de meros cálculos aritméticos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)